Tribunal: TJBA
Processo: 8010487-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010487-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTILIA LADEIA ROSA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS ESTADUAIS N.º 8.480/2002, N.º 10.963/2008 E N.º 14.725/2024. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DIREITO AO REENQUADRAMENTO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra ato atribuído ao Secretário de Educação, ao Secretário de Administração e ao Superintendente da SUPREV, objetivando a requalificação de sua aposentadoria e o reenquadramento na nova tabela de vencimentos do magistério estadual, instituída pela Lei n.º 14.725/2024. 2. A impetrante sustenta possuir direito à paridade e integralidade, por ter ingressado no serviço público em 1969 e se aposentado em 1996, antes da EC n.º 41/2003. Requer o enquadramento no Padrão “P”, Classe VII, correspondente ao vencimento de R$ 5.785,46. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de reenquadramento de servidora aposentada com base na reestruturação da carreira está sujeita à decadência; e (ii) saber se, à luz da paridade remuneratória, a servidora inativa tem direito ao reenquadramento na nova estrutura remuneratória do magistério estadual, observados os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação. III. Razões de decidir: 4. A decadência não se configura nas relações jurídicas de trato sucessivo, conforme Súmula 85/STJ. O prazo se renova mensalmente, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. 5. A impetrante, aposentada em 1996, é beneficiária da paridade, nos termos do art. 40, § 8.º, da CF/1988 (redação original) e das EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005. 6. A jurisprudência do STF (RE 606.199/PR, Tema 439, e RE 658.067/BA) reconhece o direito de servidores inativos com paridade ao reenquadramento funcional, desde que preenchidos critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, como tempo de serviço e titulação. 7. O reenquadramento funcional da carreira do magistério público, instituído pela Lei n.º 10.963/2008 e atualizado pela Lei n.º 14.725/2024, deve respeitar a equivalência funcional dos aposentados que, como a impetrante, contavam com tempo de serviço suficiente para alcançar grau superior na estrutura de carreira. 8. Assim, a exclusão dos inativos dos efeitos remuneratórios das novas tabelas viola o princípio da paridade e da isonomia, conforme precedentes do STF, STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida, para determinar que o Estado da Bahia proceda ao reenquadramento da impetrante no grau funcional correspondente ao tempo de serviço prestado até a aposentadoria, ajustando seus proventos à nova tabela de vencimentos do magistério estadual, com efeitos retroativos à data da impetração. Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, afastando-se a decadência. 2. O servidor público aposentado com direito à paridade faz jus ao reenquadramento na nova estrutura de carreira, com base em critérios objetivos aferíveis até a data da inativação, sendo inaplicáveis exigências próprias dos servidores ativos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Leis Estaduais nº 8.480/2002, nº 10.963/2008 e nº 14.725/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09.10.2013 (Tema 439); STF, RE 658.067/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.11.2014; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.10.2020; TJ-BA, MS nº 8028102-17.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 12.02.2021. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8010487-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante OTILIA LADEIA ROSA, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22